Tribunal: TJDFT
Processo: 0751117-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0751117-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANDEIRA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA AGRAVADO: DJALMA FRANCISCO SILVA BANDEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Bandeira Construtora e Incorporadora Ltda em face da r. decisão (ID 254234869, na origem), que, nos autos da Ação de Dissolução Parcial de Sociedade c/c com Apuração de Haveres movida em desfavor de Djalma Francisco Silva Bandeira, foi proferida nos seguintes termos: “(...) O pedido de citação dos sócios da sociedade empresária deve ser indeferido. Tratando-se de simples fase de liquidação de sentença, não há modificação das partes do processo. O pedido de designação de audiência de conciliação igualmente deve ser indeferido. Inicialmente, informo que o NUPEMEC e os CEJUSCs não atendem a Vara de Falências. Assim, a designação de audiência de conciliação na própria Vara fica condicionada à demonstração de mínima viabilidade de composição entre as partes, o que não se verifica das petições de Ids. 251816450 e 248701051, nas quais as partes divergem amplamente dos valores devidos e, inclusive, alegam ocorrência de má-fé. O pedido de que seja reavaliada a necessidade da prova igualmente deve ser indeferido. A prova pericial decorre da necessidade de apuração de haveres (artigo 604 do CPC) e dos termos da sentença de ID. 227891773. Nesse sentido, indefiro os pedidos de ID. 253904831. Por outro lado, reformo em parte o despacho de ID. 253196415, tão-somente para determinar que os honorários periciais serão suportados exclusivamente pela sociedade, conforme constou da sentença de ID. 227891773. Manifestem-se as partes sobre a proposta de honorários periciais no prazo comum de 15 dias.” Nas razões recursais (ID 78597628), o Agravante sustenta que o polo passivo da demanda deve ser integrado, em litisconsórcio necessário, pelos sócios remanescentes e pela pessoa jurídica. Alega que o indeferimento da audiência de conciliação viola os princípios da autocomposição e da economia processual, pois a tentativa de acordo pode ser conduzida na própria Vara. Afirma que a perícia judicial deve ser subsidiária, pois não há nos autos elementos concretos que justifiquem a desconsideração da contabilidade regular da empresa. Defende que a imputação dos honorários periciais exclusivamente à sociedade contraria o disposto no art. 95 do CPC/15, pois a prova foi requerida pelo Agravado, cabendo a ele o adiantamento dos custos ou, alternativamente, o rateio proporcional entre os sócios. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo para suspender o curso do processo de liquidação de sentença, impedir o início da perícia e reformar integralmente a decisão agravada, com a inclusão dos sócios remanescentes no polo passivo, designação de audiência de conciliação, reavaliação da necessidade da prova pericial e correta imputação dos honorários periciais ao Agravado ou rateio proporcional. Preparo comprovado (ID 78599413). É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Quanto à pretensão de inclusão dos sócios remanescentes no polo passivo, a jurisprudência do c. STJ, a exemplo do REsp 1.355.274/RS, reconhece a existência de litisconsórcio necessário na fase de conhecimento da Ação de Dissolução Parcial de Sociedade. Todavia, em fase de liquidação de sentença, não há alteração subjetiva da demanda, conforme dispõe o art. 513, § 5o, do CPC/15, que veda a modificação das partes após a prolação da sentença. Assim, em análise sumária própria da tutela recursal, não se verifica plausibilidade para reforma imediata da decisão agravada nesse ponto. Quanto à pretensão de designação de audiência de conciliação, melhor sorte não assiste ao Agravante. Embora a autocomposição seja desejável, a decisão agravada apresentou justificativa consistente para a inviabilidade, diante da discordância entre as partes, além da ausência de estrutura dos CEJUSCs para atender à Vara especializada. Ademais, a realização de audiência na fase de liquidação de sentença não é obrigatória, especialmente quando as partes demonstram resistência à composição, evidenciada pela falta de interesse e pelas divergências manifestadas nos autos. Nesse sentido, colhe-se precedente deste Tribunal: “INTERVENÇÃO NA SEGUNDA INSTÂNCIA. VALIDADE. AUSÊNCIA DE ACORDO. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INTUITO PROTELATÓRIO. OFENSA A EFETIVIDADE. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. A ausência de consenso entre as partes já manifestada por meio de petições, não justifica a designação audiência de conciliação, em homenagem a efetividade processual. 4. agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1930786, 0722591-06.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024.)” (grifou-se) No tocante ao pleito de reavaliação da necessidade da prova pericial, tampouco assiste razão ao Agravante. Na Apuração de Haveres a perícia é expressamente prevista no art. 604, III, do CPC/15, sendo indispensável à liquidação, sobretudo diante da divergência entre as partes quanto ao valor devido. A alegação de suficiência da contabilidade não afasta a determinação judicial, pois a sentença já definiu a necessidade da prova técnica. Nesse sentido, destaca-se julgado desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APURAÇÃO DE HAVERES. NOMEAÇÃO DE PERITO. RATEIO DA VERBA HONORÁRIA. DESCUMPRIMENTO DO ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. IMPOSSIBILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. PRECEDENTE DO C. STJ. DECISÃO REFORMADA. (...) 2. O art. 604, inciso III, do CPC/15 dispõe que, para apuração dos haveres, o juiz nomeará perito. Entretanto, malgrado seja obrigatória a perícia na fase de liquidação de sentença, descabe a imputação de bloqueio judicial de valores para fins de adiantamento dos honorários periciais. (...) 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1805378, 0729265-34.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/01/2024, publicado no DJe: 02/02/2024.)” (grifou-se) Por fim, no que tange ao pedido de redistribuição do ônus financeiro dos honorários periciais, afigura-se a plausibilidade da tese recursal. De fato, conforme entendimento consolidado neste Tribunal, é adequada a distribuição dos honorários periciais segundo a proporção das cotas dos sócios. Confiram-se, v.g., os seguintes acórdãos: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESARIAL. APURAÇÃO DE HAVERES. RATEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS ENTRE OS SÓCIOS NA PROPORÇÃO DE SUAS COTAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por CLINICORDIS BRASÍLIA CLÍNICA CARDIOLÓGICA LTDA. e MARGARITA CORONEL BAZZANO contra decisão do juízo de primeira instância que, em ação de dissolução parcial de sociedade empresarial ajuizada pelo ESPÓLIO DE GETRO ARTIAGA LIMA E SILVA, deferiu a realização de perícia contábil para apuração de haveres, determinando o rateio dos honorários periciais entre as partes. Os agravantes sustentam que não requereram a perícia judicial e que, por isso, a responsabilidade pelo pagamento integral dos honorários deveria recair exclusivamente sobre a parte autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em determinar quem deve arcar com o pagamento dos honorários periciais em procedimento de apuração de haveres em dissolução parcial de sociedade empresarial. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O artigo 95 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários periciais são adiantados pela parte que requerer a prova ou rateados entre os litigantes quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. 5. Independentemente de quem inicialmente tenha requerido a perícia, no caso de dissolução parcial de sociedade empresarial, a apuração de haveres é essencial e aproveita indistintamente a todos os sócios, sendo necessária para a correta liquidação da participação societária, o que justifica o rateio dos honorários periciais na proporção das cotas de cada sócio. 6. Ambas as partes manifestaram concordância quanto à dissolução da sociedade e à necessidade de apuração de haveres. A decisão de primeira instância encontra respaldo no entendimento jurisprudencial consolidado, que determina o rateio proporcional dos custos da perícia entre os sócios em casos de dissolução parcial de sociedade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: Nos casos de dissolução parcial de sociedade empresarial, a apuração de haveres, essencial à liquidação da participação societária, aproveita a todos os sócios, razão pela qual os honorários periciais devem ser rateados entre eles de forma proporcional e de acordo com a participação acionária de cada um. (Acórdão 1973001, 0736965-27.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 12/03/2025.)” (grifou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APURAÇÃO DE HAVERES. HONORÁRIOS PERICIAIS. DIVISÃO PROPORCIONAL ENTRE AS PARTES. PARÂMETRO PREVISTO NO ART. 603, §1o DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. A controvérsia recursal cinge-se em aferir o arbitramento de honorários periciais. 2. De acordo com o art. 603 do CPC, no caso de dissolução parcial de sociedade, havendo manifestação expressa e unânime pela concordância da dissolução, o juiz a decretará, passando-se imediatamente à fase de liquidação. Na aludida hipótese, não haverá condenação em honorários advocatícios de nenhuma das partes, e as custas serão rateadas segundo a participação das partes no capital social. 3. Na espécie, o Juízo a quo determinou o rateio dos honorários periciais observando a proporção na participação societária, aplicando analogicamente, o art. 603, § 1o do CPC. Logo, não há nenhum equívoco na forma de rateio dos honorários. 4. O valor cobrado para a realização da perícia é compatível com o trabalho a ser executado. Ademais, não se mostra possível a substituição do perito nomeado por servidor do TJDFT, uma vez que esse órgão não possui serviço especializado para a realização da perícia, que é necessária para a solução da controvérsia. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1966143, 0738526-86.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 21/02/2025.)” (grifou-se) Ressalta-se a presença nos autos de concordância entre as partes em relação à dissolução, pois só assim exsurge a possibilidade de os honorários periciais serem rateados, nos moldes do previsto no art. 603, §1o, do CPC/15: “Art. 603. Havendo manifestação expressa e unânime pela concordância da dissolução, o juiz a decretará, passando-se imediatamente à fase de liquidação. § 1o Na hipótese prevista no caput, não haverá condenação em honorários advocatícios de nenhuma das partes, e as custas serão rateadas segundo a participação das partes no capital social.” (grifou-se) Depreende-se a mesma percepção do precedente do c. STJ a seguir transcrito: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA. FASE DE LIQUIDAÇÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ANTECIPAÇÃO. ÔNUS QUE INCUMBE A QUEM REQUEREU A PERÍCIA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE NÃO AUTORIZAM A APLICAÇÃO DO ART. 603 DO CPC/15. (...) 2. O propósito recursal consiste em definir a quem incumbe, em processo de dissolução parcial de sociedade limitada, o adiantamento dos honorários devidos ao perito designado para apurar os haveres do sócio excluído. 3. De acordo com o art. 95, caput, do CPC/15, a despesa concernente à antecipação dos honorários periciais incumbe a quem requereu a prova técnica (no particular, o recorrente). 4. A moldura fática da hipótese desautoriza a aplicação da regra do art. 603, § 1o, do CPC/15, pois essa norma exige, para que possa haver o rateio das despesas processuais entre as partes, "manifestação expressa e unânime pela concordância da dissolução", circunstância ausente no particular. 5. A pretensão de rateio dos honorários fundada na alegação de que a perícia contábil seria realizada independentemente de requerimento de quaisquer das partes também não se coaduna com as circunstâncias fáticas da espécie. 6. Ademais, o STJ já se manifestou - muito embora em demanda derivada de fatos distintos da presente - no sentido de que, após o trânsito em julgado da sentença, os encargos relacionados à fase de liquidação devem ser imputados à parte que foi derrotada (no particular, o recorrente), a fim de se garantir a observância da regra geral que impõe ao vencido o pagamento das despesas processuais. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.” (REsp n. 1.821.048/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 29/8/2019.)” (grifou-se) Do mesmo modo o periculum in mora se evidencia, pois o início da perícia com incumbência exclusiva da parte Agravante pode gerar gastos financeiros significantes e possivelmente irreversíveis a ela. Assim, defiro parcialmente o requerimento de antecipação da tutela recursal para redistribuir o ônus financeiro dos honorários periciais entre os sócios, na proporção das cotas que possuem, mantendo os demais pontos da decisão agravada. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator